Tribunal: TJMT
Processo: 1049030-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049030-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DROGARIA FARMAX LTDA - CNPJ: 03.967.324/0001-91 (APELADO), SILMARA FERREIRA MARQUES DE MELO - CPF: 015.681.521-40 (ADVOGADO), EUBE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 468.624.551-68 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), EUBE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 468.624.551-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, a condenou à restituição em dobro de valores indevidamente debitados da conta da autora, ao ressarcimento de encargos bancários e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude consistente em pagamentos não autorizados, mesmo após prévia comunicação ao banco sobre tentativa de golpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas após aviso prévio do consumidor; (
ii
) estabelecer se é devida indenização por danos morais à pessoa jurídica na hipótese; (
iii
) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar
de fortuito interno ligado ao risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ.

O banco não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, deixando de demonstrar culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, conforme art. 373, II, do CPC.

A falha na prestação do serviço configura-se pela omissão do banco, que, mesmo previamente comunicado sobre possível fraude, não adota medidas eficazes para impedir a concretização das transações indevidas.

O dano moral à pessoa jurídica não é presumido, exigindo prova de abalo à honra objetiva ou à reputação, o que não se verifica no caso concreto.

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, inexistente na hipótese, impondo a restituição na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias quando evidenciada falha na prestação do serviço, especialmente diante de omissão após prévio aviso do consumidor.

O dano moral à pessoa jurídica depende de prova de lesão à honra objetiva, não sendo presumido.

A repetição do indébito somente ocorre em dobro quando comprovada a má-fé do fornecedor, sendo devida, na sua ausência, a restituição simples.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 14, caput e §3o, II, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC,
arts
. 186 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 06.06.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.219.357/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação emAção
de Indenização por Danos Materiais e Morais
julgada
nos seguintes termos:

(...)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por DROGARIA FARMAX LTDA, em face de BANCO BRADESCO S.A., para o fim de:

a) CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora, em dobro, o valor de R$ 44.996,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais), totalizando R$ 89.992,00 (oitenta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais), ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024

b) CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora, de forma simples, o valor de R$ 1.680,87 (um mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos), referente aos juros e encargos do cheque especial, ser
corrigido monetariamente pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024;

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo ser atualizado monetariamente pela taxa SELIC (que engloba juros e correção), a partir da citação (art. 405 CC), deduzido o IPCA até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1o, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

Em razão da sucumbência integral, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, atento ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço e à natureza e importância da causa.

O apelante alega
, preliminarmente, a ilegitimidade passiva,
sob o fundamento
não possui relação com o evento danoso
.

Aduz que
as transações ocorreram mediante uso de senha pessoal, token e dispositivo autorizado, o que indicaria atuação legítima do sistema
.

Ressalta que
eventual prejuízo decorreu exclusivamente da conduta da autora ou de terceiros fraudadores.

Argumenta que
não houve falha na prestação do serviço, pois “as transações ocorreram mediante autorização validada e acesso por celular habilitado, com uso de senhas e Token”
.

Destaca que
a responsabilidade seria afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC
.

Argui que
o caso configura fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade
.

Afirma que a
autora teria fornecido dados pessoais a terceiros, possibilitando a fraude
.

Assevera que
não há nexo causal entre a conduta do banco e o dano alegado.

Sustenta que
inexiste dever de indenizar, diante da ausência de ato ilícito
.

Aponta que
não cabe repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé
.

Defende que
não há configuração de dano moral à pessoa jurídica, pois não demonstrado abalo à honra objetiva ou reputação
.

S
ubsidiariamente, requer a redução do valor da indenização, por considerá-lo excessivo e potencialmente gerador de enriquecimento sem causa
.

P
leiteia também a redução dos honorários advocatícios para o mínimo legal (10%), alegando baixa complexidade da causa.

Nas contrarrazões, a parte apelada

sustenta que foi vítima de golpe, mesmo tendo agido com cautela, e que o banco falhou na segurança, permitindo débitos indevidos de cerca de R$ 44 mil, além de encargos.

Ressalta que
a relação é de consumo e a responsabilidade do banco é objetiva
.

Diz que
não houve culpa da vítima
.

Assinala que
os danos materiais e morais foram corretamente reconhecidos
.

Enfatiza que
a sentença aplicou corretamente juros, correção e honorários
(Id.
353228885
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação emAçãode Indenização por Danos Materiais e Morais julgada
parcialmente procedente para
a)
condenar o Banco
a restituir à parte autora, em dobro, o valor de R$ 44.996,00, totalizando R$ 89.992,00
; b) condenar o réu
a restituir à parte autora, de forma simples, o valor de R$ 1.680,87

referente aos juros e encargos do cheque especial
; c) condenar ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
.

E e
m razão da sucumbência integral,
condenou ainda a
parte requerida ao pagamento das
e
honorários advocatícios
de
15% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
.

O apelante alega
, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob o fundamento não possui relação com o evento danoso
.

No entanto, a questão se confunde com o mérito e será analisada conjuntamente com este.

Extrai-se da inicial que
o representante da pessoa jurídica autora,
no dia 14 de junho de 2022, recebeu ligação telefônica de pessoa que se identificou como funcionária do banco, informando sobre supostas transações suspeitas
,
mas não forneceu dados e entrou em contato com o banco para bloqueio.

Destaca que a
pesar disso, foram realizados três pagamentos de boletos não autorizados, totalizando R$ 44.996,00, utilizando o cheque especial, o que gerou saldo negativo e encargos.

Sustenta que houve falha na segurança do banco, mesmo após aviso prévio, defendendo a responsabilidade objetiva da instituição com base no CDC e no Código Civil.

O
Banco, por sua vez, a
duz que
as transações ocorreram mediante uso de senha pessoal, token e dispositivo autorizado, o que indicaria atuação legítima do sistema
.

Defende que, desse modo, a
responsabilidade seria afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC
.

Os documentos apresentados demonstram que houve o registro de protocolos junto à instituição financeira antes da efetivação das transações indevidas.

O
B
anco não apresentou provas documentais de que a
parte autora
tenha repassado suas senhas ao fraudador, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC.

A falha na prestação do serviço reside na inércia da instituição financeira que, devidamente comunicada sobre o risco iminente, não adotou medidas de segurança para bloquear os pagamentos suspeitos realizados no dia seguinte. Portanto, o nexo causal decorre da conduta omissiva do banco, afastando a excludente de responsabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS.
INDENIZAÇÃO .
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL.
DESNECESSIDADE .
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7/STJ. FALHA DE
SERVIÇO .
FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
EXCLUSÃO .
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
NoS
5 E 7/
STJ .
1. Recurso especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Não viola os
arts
.
489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/
STJ .

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.
5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas
nos
5 e 7/
STJ .
6. Agravo interno não provido
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1670026 SP 2020/0045209-2, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2022)

Portanto, a sentença, nesse ponto deve ser mantida.

O apelante recorre também da condenação em danos morais.

Essa responsabilização civil tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor,
angústia e sofrimento desproporcionais, atacando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Nesta demanda, o contexto narrado não gerou danos morais; e por se tratar de pessoa jurídica, não são
presumidos ,
precisam ser provados (art. 373, inciso I, do CPC).

Isso porque, diferentemente da pessoa física, ela não sofre abalo subjetivo em seus direitos de personalidade, e para que haja aplicação da Súmula no. 227 do STJ é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, que sua imagem e o seu bom nome tenham sido denegridos perante a sociedade. E não há provas a esse respeito nesta demanda.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MORAIS .
PESSOA JURÍDICA. DANO NÃO PRESUMIDO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO .
SÚMULA 7 DO STJ. REVISÃO DO MONTANTE DE DANOS MORAIS. PESSOA FÍSICA.
INVIÁVEL .
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem
comercial .
Precedentes. 2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de comprovação do dano à imagem da parte agravante, demandaria reexame de fatos ou provas, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
3 .
A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de reparação, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência
da Súmula 7 desta Corte. Precedentes 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2219357 MS 2022/0308362-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023)

Assim, a condenação pelo abalo moral deve ser afastada
.

O apelante se insurge ainda
da condenação pelos danos materiais e da repetição em dobro.

Os débitos indevidos (R$ 44.996,00) e os encargos de cheque especial gerados pela fraude (R$ 1.680,87) estão
devidamente
comprovados.

A sentença determinou a devolução simples dos encargos e a devolução em dobro do montante principal.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO REGULAR. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de primeiro grau apresenta fundamentação suficiente, com análise das provasdocumentais,
não havendo nulidade por omissão quanto à condição de
hipervulnerabilidade
da autora.

4. O banco apelado não comprova, de forma robusta, a validade da contratação digital, limitando-se à apresentação de "selfie" e telas sistêmicas, sem evidências técnicas de segurança ou consentimento informado, especialmente diante da
hipervulnerabilidade
da autora.

5. A contratação em menos de dois minutos, sem validações auditáveis ou comprovada entrega de informações prévias à consumidora, revela falha na prestação do serviço bancário.

6. Aplica-se ao caso o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relacionado à fraude em contratação bancária.

7. A ausência de comprovação de benefício econômico à autora e a inexistência de má-fé impõem a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

8. O dano moral está configurado pelo prejuízo decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar, sendo fixado em R$ 10.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, ambos pela taxa SELIC.

9. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois não se comprova conduta intencional da parte autora voltada à alteração da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de elementos técnicos seguros e auditáveis na contratação digital, especialmente diante da
hipervulnerabilidade
do consumidor, configura falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, X e XXXII, 170, V; CDC,
arts
. 6o, VI e VIII, 14, §1o, 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, II, 489, §1o, IV, 85, §2o; CC/2002,
arts
. 398, 405 e 927; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 362, 479 e 54; STJ, REsp 1.742.141/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.06.2018; TJMT, N.U 1000015-86.2025.8.11.0100, j. 12.11.2025; TJMT, N.U 1001077-47.2025.8.11.0041, j. 28.01.2026; TJMT, N.U 1030951-82.2022.8.11.0041, j. 14.11.2023; TJMT, N.U 1007906-06.2021.8.11.0002, j. 28.06.2024; TJMT, N.U 1011381-21.2022.8.11.0006, j. 27.09.2025”.(N.U 1006064-63.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar a restituição do indébito na forma simples
e para afastar a condenação pelos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026